Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.